Tribunal: TJSP
Processo: 1010688-68.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança securitária. Seguro prestamista atrelado a financiamento de veículo. Falecimento do mutuário. Cobertura securitária. Sentença de improcedência. Irresignação. Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Cabimento. Art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Possibilidade de ação de busca e apreensão do bem. Inovação recursal. Inocorrência. Matéria inserida no contexto do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança securitária. Seguro prestamista atrelado a financiamento de veículo. Falecimento do mutuário. Cobertura securitária. Sentença de improcedência. Irresignação. Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Cabimento. Art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Possibilidade de ação de busca e apreensão do bem. Inovação recursal. Inocorrência. Matéria inserida no contexto do julgamento. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira. Rejeitada. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Inteligência dos artigos 7.o, § único, 14, 24, § 1, do CDC. Precedente. Mérito. Contrato prestamista. Relação de consumo. Seguradora que deve suportar o risco do negócio. Ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação. Má-fé do segurado não demonstrada. Pagamento de 24 parcelas do financiamento. Termo de adesão a seguro que não contava com formulário específico sobre estado de saúde do contratante. Ausência de rubrica do segurado. Má-fé que não pode ser presumida. Aplicação da Súmula 609 do STJ. Ausência de prova pericial para estabelecer relação direta e exclusiva do falecimento com a doença. Laudo médico produzido unilateralmente pela seguradora. Sentença reformada. Recurso Provido, com observação do efeito suspensivo concedido.